Tribunal: TJES
Processo: 0000461-17.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000461-17.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SALLES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000461-17.2023.8.08.0050

APELANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SALLES JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Cristiano de Oliveira Salles Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pelo crime de dano qualificado contra patrimônio público, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, além do pagamento de 15 dias-multa, com início de cumprimento da pena em regime semiaberto, em razão da reincidência.

2. Conforme narrado na denúncia, o apelante, em 22 de março de 2023, no Bairro Areinha, Cariacica/ES, danificou o vidro lateral traseiro de uma viatura policial (4258), arremessando uma pedra contra o veículo enquanto os policiais militares atendiam uma ocorrência.

3. O recurso busca a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para um mais brando, o redimensionamento da pena de multa ao mínimo legal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena privativa de liberdade;
(ii) avaliar a proporcionalidade da pena de multa em relação à reprimenda corporal aplicada;
(iii) definir a competência para a análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência, reconhecida na sentença, constitui circunstância agravante que justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme previsão do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça ratifica que, para réu reincidente, o regime mais gravoso é admissível mesmo quando a pena definitiva é inferior a 4 anos (AgRg no AREsp n. 1.869.865/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 8/2/2024).

6. A pena de multa, conforme fixada, encontra-se proporcional à pena privativa de liberdade, em observância ao preceito secundário do tipo penal e aos critérios de individualização da pena, não havendo razão para seu redimensionamento.

7. A análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

2. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal, salvo razões expressamente justificadas.

3. A competência para análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito penal recai sobre o Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”; art. 163, parágrafo único, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.869.865/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 8/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000461-17.2023.8.08.0050

APELANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SALLES JÚNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTIANO DE OLIVEIRA SALLES JÚNIOR
em face da r. Sentença (Id. 10660965), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, por ser reincidente.

Emerge da Denúncia (Id. 10660963) que, no dia 22 de março de 2023, no Bairro Areinha, Cariacica/ES, o denunciado danificou coisa alheia, tratando-se de bem público consistente no vidro lateral traseiro do lado direito da viatura 4258.

Ressai que os policiais militares estavam atendendo uma ocorrência referente a mandado de prisão em aberto, sendo que, ao chegarem à Delegacia, o denunciado jogou uma pedra em direção à viatura 4258, danificando o vidro lateral traseiro do lado direito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva.

Postula a Defesa a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

À luz de tal contexto, impende registrar que a reprimenda restou fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Destaque-se, outrossim, que fora reconhecida a agravante da reincidência, razão pela qual o Juízo sentenciante fixou o
regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena.

À luz de tal panorama, insta salientar que a reincidência é circunstância apta a recrudescer o regime de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Sobre o tema, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“inexiste ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, porquanto na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, sendo reincidente o réu, é cabível a fixação do regime inicial fechado”. (AgRg no AREsp n. 1.869.865/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.)

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal.

Nesse sentido, insta pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito para redução.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)